Tribunal: TJDFT
Processo: 0749711-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
AGRAVO INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO. GRAVE ESTADO DE SAÚDE. PACIENTE EM TRATAMENTO. TEMA 1082 STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. ASTREINTES.
1. 1. Nos termos do art. 300, caput, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Nos planos sob o regime coletivo por adesão, a rescisão unilateral e imotivada é permitida pelo artigo 17 da Resolução Normativa ANS n° 195, de 14/07/2009, que exige a observância dos seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) após a vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.
3. no julgamento do Tema 1.082, o STJ fixou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."
4. No caso, observado que o paciente possui doença grave em pleno tratamento, deve ser concedida a antecipação de tutela de urgência, para determinar a empresa de plano de saúde que mantenha a assistência médica nos mesmos moldes contratados, com intuito de preservar a vida e integridade do paciente, sob pena de multa cominatória em caso de descumprimento da ordem judicial.
5. Recurso conhecido e provido.